Tribunal: CARF
Processo: 10920.002595/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002595/2008-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.009 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Embargante
PRESIDENTE DA 1a TURMA ORDINÁRIA DA 2a CÂMARA DA 2a
SEÇÃO
Interessado
TUPY S/A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E
ACÓRDÃO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar vício contradição constante no
acórdão proferido para reconhecer o equívoco entre a ementa em que dava a
entender resultado diverso do que constou do acórdão, sem efeitos infringentes.
MULTA DE MORA. AIOP. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o
do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32-A da mesma
Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201-008.992, de 9 de agosto de 2021,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado mediante a retificação da Ementa da
Decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002595/2008-75
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

Tratam-se de Embargos Inominados de fls. 1267/1268, apresentado em face do
acórdão no 2201-008.292, proferido na sessão de 9 de agosto de 2021, de fls. 1225/1236, cuja
ementa transcrevo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS AUTOS DECORRENTES DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O pedido de parcelamento de débito implica em desistência do recurso voluntário nos
autos que visavam à cobrança da obrigação principal, implica em reconhecimento da
ocorrência da infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É devida a imputação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória de
forma concomitante com a penalidade de ofício, já que são exigências que tutelam
interesses diversos.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa limitada a 20%, prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Dos Embargos de Declaração
Da contradição apontada:
A ementa foi redigida em desacordo com a decisão proferida no voto condutor do
acórdão. Enquanto na ementa constou:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício, referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa
limitada a 20%, prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009. (Destaques nossos.)
Na conclusão do voto condutor do acórdão:
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou parcial provimento ao
recurso para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da
comparação das multas de mora e por descumprimento de obrigação acessória
(CFL 68), de forma individualizada, com aquelas previstas, respectivamente,
nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
(Grifamos.)
Assim, fica demonstrado que a ementa está em desacordo com a decisão proferida
sendo necessário a correção do acórdão ora embargado, nos termos do art. 66 do Anexo
II do RICARF.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

Os Embargos de fls. 1267/1268 foram acolhidos para que fosse analisada: a
contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
De fato, existe erro manifesto conforme se verifica abaixo:
A ementa foi redigida em desacordo com a decisão proferida no voto condutor do
acórdão. Enquanto na ementa constou:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa limitada a 20%, prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009. (Destaques nossos.)
Na conclusão do voto condutor do acórdão:
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou parcial provimento ao recurso
para determinar a aplicação da retroatividade benigna a partir da comparação das multas
de mora e por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), de forma
individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei
8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09. (Grifamos.)
Em outros termos, da leitura da ementa e do acórdão, verifica-se o mencionado
erro manifesto.
No caso em questão, para dar correta aplicação da retroatividade benigna,
mediante a comparação, para cada competência, entre a multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude o § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91 (CFL 68), com a que seria devida a partir
do art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Neste sentido, a fim de adequar o presente julgamento, deve ser dado provimento
aos Embargos Inominados para sanar a contradição apontada, devendo alterar a ementa para:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS AUTOS DECORRENTES DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O pedido de parcelamento de débito implica em desistência do recurso voluntário nos
autos que visavam à cobrança da obrigação principal, implica em reconhecimento da
ocorrência da infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002595/2008-75

É devida a imputação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória de
forma concomitante com a penalidade de ofício, já que são exigências que tutelam
interesses diversos.
Para fins de aplicação da norma mais benéfica, a multa aplicada com base no artigo 32,
§ 5° deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32- A da mesma Lei
8.212/91.
Logo, o vício apontado resta sanado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar o vício
apontado, para sem efeitos infringentes, passe a constar a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
É devida a autuação por apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS AUTOS DECORRENTES DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
O pedido de parcelamento de débito implica em desistência do recurso voluntário nos
autos que visavam à cobrança da obrigação principal, implica em reconhecimento da
ocorrência da infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória.
MULTA DE OFÍCIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É devida a imputação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória de
forma concomitante com a penalidade de ofício, já que são exigências que tutelam
interesses diversos.
Para fins de aplicação da norma mais benéfica, a multa aplicada com base no artigo 32,
§ 5° deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32- A da mesma Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 1273
DF CARF MF
Original